Tribunal: TJSP
Processo: 1021855-54.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
Cobrança – Contrato de transporte marítimo – Taxa de sobreestadia de contêineres – Improcedência – Prescrição – Incidência do prazo previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil – Ocorrência não configurada – Reconhecimento afastado – Art. 1.013, 3o., CPC - Obrigação expressamente assumida pela ré em compromisso firmado por esta perante a transportadora, estando prevista, outrossim, nos

Ementa:
Cobrança – Contrato de transporte marítimo – Taxa de sobreestadia de contêineres – Improcedência – Prescrição – Incidência do prazo previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil – Ocorrência não configurada – Reconhecimento afastado – Art. 1.013, 3o., CPC - Obrigação expressamente assumida pela ré em compromisso firmado por esta perante a transportadora, estando prevista, outrossim, nos conhecimentos de transportes emitidos por esta – Pagamento de sobreestadias devido – Obrigação devida a título de indenização prefixada em caso de descumprimento da devolução do bem até final de prazo livre – Sentença que deve ser reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000212502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021855-54.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante COMPAÑIA
SUD AMERICANA DE VAPORES S.A (REP. LIBRA SERVIÇOS DE
NAVEGAÇÃO), é apelado COSTA ATLÂNTICA TRANSPORTES E ASSESSORIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, deram provimento ao recurso, por maioria de votos,
vencidos o 3o juiz, que declara voto, e o 4o juiz.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO E
MELO COLOMBI.
São Paulo, 24 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 43.487
APELAÇÃO No 1021855-54.2018.8.26.0562
COMARCA DE SANTOS
APTE.: COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S/A.
APDO.: COSTA ATLÂNTICA TRANSPORTES E ASSESSORIA
LTDA.
Cobrança
Contrato de transporte marítimo
Taxa de
sobreestadia de contêineres Improcedência Prescrição
Incidência do prazo previsto no art. 206, § 5o, I, do Código
Civil Ocorrência não configurada Reconhecimento afastado
Art. 1.013, 3o., CPC - Obrigação expressamente assumida
pela ré em compromisso firmado por esta perante a
transportadora, estando prevista, outrossim, nos conhecimentos
de transportes emitidos por esta Pagamento de sobreestadias
devido Obrigação devida a título de indenização prefixada em
caso de descumprimento da devolução do bem até final de
prazo livre Sentença que deve ser reformada Recurso
provido.
A r. sentença (fls. 113/116), proferida pelo douto
Magistrado Dario Gayoso Júnior, cujo relatório se adota, julgou extinta a
presente ação de cobrança, ajuizada por COMPAÑIA SUD AMERICANA
DE VAPORES S/A. contra COSTA ATLÂNTICA TRANSPORTES E
ASSESSORIA LTDA., consoante art. 487, II, do CPC, reconhecendo-se a
prescrição ânua.
Irresignada, apela a autora, sustentando a
inocorrência de prescrição, tendo em vista que não se aplica, no caso
vertente, o prazo ânuo previsto na Lei n° 9.611/98, mas sim o prazo de
cinco anos, nos termos do art. 206, §5°, inc. I, do Código Civil, a contar da
data de devolução dos contêineres. Assim, tendo em vista que a devolução
ocorreu, entre 07/02/2015 e 13/06/2015 e a ação foi ajuizada em
24/09/2018, não se operou a prescrição. Postula, portanto, a reforma da r.
sentença com a procedência da ação.
Recurso preparado e processado sem resposta.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A irresignação da apelante merece ser acolhida.
Em que pese o respeitável entendimento do douto
Magistrado, é de se verificar que merece prevalecer a tese sustentada pela
demandante de inexistência de prescrição da ação.
Muito embora este relator já tivesse adotado
inicialmente, em relação a este tema, o entendimento de aplicar-se, quanto
à cobrança de despesas de sobreestadia de contêiner, o prazo anual previsto
no art. 22 da Lei 9.611/98, que trata sobre transporte multimodal de cargas,
é de se verificar, contudo, que este Tribunal, no julgamento do incidente de
uniformização de jurisprudência suscitado pelo Eminente Desembargador
José Araldo da Costa Telles, quando integrante da Colenda 15a Câmara de
Direito Privado deste Tribunal, veio a acolher a tese no sentido de que nas
pretensões de cobrança de sobreestadia de contêineres, o prazo
prescricional aplicável é o quinquenal previsto no art. 206, § 5o, inc. I, do
Código Civil, quando previsto em contrato os valores devidos a esse título;
se não houver previsão contratual a respeito, o prazo passa a ser o decenal,
previsto no art. 205 do Código Civil. Desse modo, não há mais razão para
que seja mantido o entendimento que adotava, devendo prevalecer o que
restou assentado nesse julgamento, cuja ementa é a seguinte:
INCIDENTE
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
JURISPRUDÊNCIA Ação de cobrança de sobre-estadia de containers
Prescrição Suscitação do incidente pelo eminente Desembargador José
Araldo da Costa Telles Existência de quatro teses acerca do prazo
prescricional aplicável à espécie
Jurisprudência não pacificada

Prescrição ânua Art. 22 da Lei no 9.611/98 ou Decreto-Lei no 116/67
Inaplicabilidade Matéria que era regulada pelo art. 449, 3, do revogado
Código Comercial, que coexistia com os referidos diplomas e que não
eram aplicados
Impossibilidade de aplicação analógica da Lei no
9.611/98 que regula o transporte multimodal e não unimodal Aplicação
do Código Civil, inclusive porque foi o diploma que revogou o dispositivo
antes aplicável Art. 206, § 3o, do CC Inaplicabilidade Dispositivo
incidente apenas nas hipóteses de reparação civil decorrente de ato ilícito

Caracterização
da
cobrança
de
sobre-estadia
como
mero
descumprimento contratual Necessidade de interpretação estrita das
regras de prescrição Valores líquidos previstos em contrato Adoção da
regra prevista no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, a estabelecer o prazo
prescricional de cinco anos Na hipótese de ausente previsão contratual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aplica-se o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil Ausência
de disciplina específica sobre o tema
Precedente do STJ

Jurisprudência uniformizada para fixar a aplicação do prazo quinquenal
(art. 206, § 5o, I, do CC) à pretensão de cobrança de sobre-estadia de
containers, desde que previstos os valores devidos a esse título em
contrato; não havendo tal previsão, o prazo passa a ser o decenal (art.
205 do CC). (TJSP; Incidente de Uniformização de Jurisprudência
0127698-38.2013.8.26.0000; Relator (a): Manoel Mattos; Órgão Julgador:
Turma Especial - Privado 2; Foro de Santos - 1a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/04/2014; Data de Registro: 28/05/2014).
Este entendimento, de resto, também está em
consonância com recentes precedentes do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, os quais afastaram-se a aplicação do prazo ânuo, considerando
aplicáveis os prazos prescricionais de cinco e dez anos, de acordo com a
hipótese.
Neste sentido tem-se o Recurso Especial no
1355173/SP, da Relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão:
“DIREITO
COMERCIAL.
RECURSO
ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. SOBRE-ESTADIA DE CONTÊINERES
(DEMURRAGE).
REVOGAÇÃO
DO
ART.
449
DO
CÓDIGO
COMERCIAL PELO CÓDIGO CIVIL DE 2002. APLICAÇÃO DO ART.
206, § 5o, I, DO CC.
1. Esta Corte Superior, por ocasião do
julgamento do REsp 176.903/PR (publicado no DJ de 9/4/2001), entendeu
que há equiparação entre a devolução tardia da unidade de carga
(contêiner) à sobre-estadia do navio, aplicando-lhe o mesmo prazo
prescricional de 1 ano previsto no art. 449, 3, do Código Comercial, que
regulava especificamente o tema, mas que foi revogado pelo Código Civil
de 2002.
2. A taxa de sobre-estadia, quando oriunda de
disposição contratual - que estabelece os dados e critérios necessários ao
cálculo dos valores devidos, os quais deverão ser aferidos após a
devolução do contêiner, pela multiplicação dos dias de atraso em relação
aos valores das diárias -, gera dívida líquida e certa, fazendo incidir o
prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5o, I, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil.
3. Urge, não obstante, registrar uma importante
diferenciação, pois, caso não conste no contrato de afretamento nenhuma
previsão acerca da devolução serôdia da unidade de carga, eventual
demanda que vise à cobrança dos valores de sobre-estadia obedecerá ao
prazo prescricional decenal, haja vista a ausência de disposição legal
prevendo prazo menor (art. 205 do Código Civil, ante o seu caráter
eminentemente residual).
4. No caso, ressoa inequívoca a não ocorrência
da prescrição, uma vez que: (i) as datas de devolução dos contêineres,
segundo quadro demonstrativo formulado pela credora à fl. 13, vão de
19/8/2008 a 25/11/2008; e (ii) a ação de cobrança foi ajuizada em
13/5/2010 (fls. 3-11), anteriormente ao decurso do prazo de 5 anos.
5. Recurso especial não provido” (REsp
1355173/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 17/02/2014).
Oportuno ainda transcrever o consignado pelo
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Relator dos Embargos de
Divergência em RESP No 1.35.173 -SP:
“... Com efeito, a Terceira Turma deste Tribunal
Superior, quando do julgamento do REsp no 1.92.847/SP, na data de hoje
(22/5/2014), alterou o seu posicionamento anterior, para consolidar o
entendimento dos órgãos fracionários componentes da Segunda Seção
desta Corte Superior, consagrando a posição adotada pelo acórdão
embargado, de que é quinquenal a prescrição aplicável para as ações de
cobrança de taxas de sobre-estadias de contêineres fundadas em contrato
firmado entre as partes...”.
Veja-se a propósito, ainda, a seguinte ementa de
outro julgado de citado Ministro:
“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA POR SOBRE-ESTADIA
DE CONTÊINERES. TRANSPORTE MARÍTIMO. UNIMODAL. 'TAXA'
DE SOBRE-ESTADIA PREVISTA CONTRATUALMENTE. PRAZO
PRESCRICIONAL. ART. 206, § 5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO PRAZO PREVISTO NOS ARTS. 8o DO
DECRETO-LEI
No
116/1967
E
22
DA
LEI
No
9.611/1998.
IMPOSSIBILIDADE” (REsp 1.340.041/SP, 2a Seção, j. 24/06/2015, DJe
04/09/2015).
Logo, é de se considerar que o prazo prescricional
aplicável para a cobrança postulada na presente demanda é de cinco anos, a
ser contado a partir da data de devolução do contêiner. Segundo o afirmado
pela autora, a data da devolução dos contêineres ocorreu, entre 07/02/2015
e 13/06/2015 e a ação foi ajuizada em 24/09/2018, não havendo de se falar,
por isso, em prescrição da ação, restando afastado, portanto, o
reconhecimento da prescrição proferido pela r. sentença recorrida.
No mais, passando-se ao conhecimento das
demais matérias de mérito, nos termos do art. 1.013, parágrafo 3o. Do CPC,
importa destacar que a obrigação de pagar as despesas de sobreestadia do
navio vem prevista no “Termo de Responsabilidade por Devolução de
Unidades de Carga (Contêirenes) Modelo Geral” (fls. 93/94), aceito pela
ré, na medida em que esta concordou com a realização do transporte, vindo
a receber as mercadorias transportadas na qualidade de importadora e
destinatária destas mercadorias, figurando, assim, como parte neste
contrato.
Portanto, a pretensão inicial encontra respaldo
legal e contratual, de conformidade com os documentos juntados aos autos
(fls. 51/64), nos quais constam as condições e tarifa de sobreestadia do
contêiner (demurrage).
Neste sentido, é o precedente jurisprudencial
deste ETJSP:
“AÇÃO DE COBRANÇA transporte marítimo
sobreestadia alegação de prescrição ânua inocorrência precedentes
do STJ alegação de ausência de termo de responsabilidade, o que
impossibilita a cobrança inocorrência há termo de responsabilidade
geral, registrado em registro público, com ampla publicidade e tabela de
valores e prazos presunção de conhecimento desnecessário haver termo
entre as partes alegação de ausência de prova da devolução tardia dos
contêineres inocorrência há prova, com comunicação entre as empresas,
reconhecendo as datas de descarga e devolução a apelante não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desincumbiu de provar que devolveu no tempo certo
recurso não
provido.” (Apel. 1022881-92.2015.8.26.0562, Rel. Achile Alesina, 38a
Câmara de Direito Privado, DJe 26/08/2016).
Ademais, se cumpria à apelada providenciar a
retirada de suas mercadorias do navio, deve, também por isso, arcar com as
despesas decorrentes de eventual atraso nesse procedimento.
Note-se que se o navio permaneceu em
sobreestadia, a autora não contribuiu para esse fato. Não se tem notícia de
que a demandante tenha contribuído para que o navio demorasse para
atracar no porto de Santos.
Dessa forma, sendo apelada a contratante deste
transporte, deve arcar com as despesas decorrentes do atraso no
descarregamento do navio.
Nesse sentido:
"COBRANÇA.
CARGA.
CONTAINER.
SOBREESTADIA. NATUREZA JURÍDICA. Reconhecido que a demurrage
não é cláusula penal, mas sim indenização por descumprimento
contratual, a fim de compensar o proprietário dos containeres por
eventuais prejuízos sofridos em razão da retenção indevida destes pelo
devedor, por prazo superior ao contratado, independentemente de culpa
do devedor no atraso, bastando sua ocorrência - Recurso provido para
declarar sem efeito a r. sentença, com determinação de retorno dos autos
à Primeira Instância, para prosseguimento em seus ulteriores termos." (TJ-
SP, 24a Câmara de Direito Privado - Apelação n° 7.229.968-0 - rel. Des.
Roberto Mac Cracken - julgado em 29.5.2008).
"COBRANÇA. SOBRESTADIA DE CONTAINER.
DEVOLUÇÃO DE PARTE DOS 'CONTEINERS' APÓS O PRAZO DE
ISENÇÃO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 449, INCISO 3° DO CÓDIGO
COMERCIAL. 'DEMURRAGE' NÃO É CLÁUSULA PENAL, MAS SIM
INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO." (TJ-SP - 11a Câmara de Direito
Privado - Apelação n° 990.10.105792-1 - rel. Des. Coelho Mendes - DJ
29.4.2010).
Impõe-se, portanto, a reforma da r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrida para afastar a prescrição e julgar procedente a presente ação a fim
de condenar a ré a pagar à autora a importância apontada na inicial da ação
(R$ 180.226,86), a ser corrigida monetariamente a partir da data de seu
ajuizamento e acrescida de juros de mora, a contar da citação, à taxa de 1%
ao mês. Caberá à ré, ainda, arcar com o pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios da autora, arbitrados em 20% sobre o valor da
condenação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
Thiago de Siqueira
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 45301 (processo digital)
Apelação no 1021855-54.2018.8.26.0562
Comarca: Santos (8a Vara Cível)
Apelante: COMPAÑIA SUD AMERICANA DE VAPORES S.A
(REP. LIBRA SERVIÇOS DE NAVEGAÇÃO)
Apelado: COSTA ATLÂNTICA TRANSPORTES E ASSESSORIA
LTDA
Relator: Desembargador Thiago de Siqueira (voto no 43.487)
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Preservado o entendimento do douto Relator
Thiago de Siqueira, reformada a decisão que acolheu a prescrição,
ao meu sentir, os autos deveriam retornar à origem para regular
instrução probatória, já que não se trata a evidência de causa
madura, além do que, sequer apresentou contrarrazões a apelada.
Acresce notar, por último, que o assunto está em
repetitivo perante o STJ para reanálise do lapso prescricional, o que
deflagra, até a decisão final, sobrestamento da causa.
É o voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
SEBASTIAO THIAGO DE SIQUEIRA
102C9154
9
10
Declarações de
Votos
CARLOS HENRIQUE ABRAO
102D522A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1021855-54.2018.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.